Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704668-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OSCAR LUIZ ITACARAMBI OLIVEIRA, IARA ITACARAMBI TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. CESARIANA. SOFRIMENTO FETAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. EXCESSIVA DIFICULDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 1.1. O novo diploma processual inova quanto ao sistema de distribuição do ônus probatório, sendo possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionada, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (artigo 373, § 1o). 2. A inversão do ônus probatório no caso não impossibilita o direito de defesa da parte ré, tampouco dificulta-o, uma vez que poderá se utilizar dos meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, principalmente em relação à demonstração da eventual regularidade do atendimento/procedimento médico e da cesariana a que foi submetida a parte autora, e, portanto, poderá afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos sofridos pelo autor. 3. O processo tramita desde 2007, tendo a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, buscado pela realização de prova pericial e passado por grande dificuldade na concretização da referida perícia, seja por emissão de laudos inconclusivos ou por sucessivas declarações de impedimentos dos médicos do quadro da rede pública de saúde do réu/agravante, restando, ademais, esgotado o rol de peritos do Juízo. 4. A hipossuficiência da parte está adstrita ao seu nível de dificuldade em obter acesso às informações/provas técnicas, o que resta evidenciado por meio do exame de todo o conjunto dos autos. 5. Comprovada a hipossuficiência e a excessiva dificuldade de produção probatória, a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o e 373, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco da distribuição do ônus probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Dispensado o preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à adequação da distribuição do ônus da prova, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1482550/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/9/2019). Em adição, “A Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/6/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009